Tribunal: TJSP
Processo: 1022854-28.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização de dano moral. Procedência parcial decretada em 1o grau. Decisão alterada em parte. Dano extrapatrimonial configurado. Inaplicabilidade do entendimento consagrado na Súmula 385/STJ. Indenização que deve ser pautada por critério de razoabilidade. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189327
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022854-28.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ERIC JEFFERSON DIAS COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022854-28.2019.8.26.0576 -Voto no 75599
2
Ap. 1022854-28.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto 3a VC VOTO 75599
Apte.: Eric Jefferson Dias Costa (Justiça Gratuita).
Apdo.: Banco Bradesco S/A.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
DE
DANO
MORAL.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DECRETADA
EM
1o
GRAU.
DECISÃO
ALTERADA
EM
PARTE.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE
DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NA SÚMULA 385/STJ.
INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PAUTADA POR CRITÉRIO
DE RAZOABILIDADE. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 92/95, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 102/103, que julgou
parcialmente procedente demanda declaratória de inexigibilidade de
débito, com pedido cumulado de indenização de danos morais,
rechaçado o pleito indenizatório.
Alega o apelante que a decisão não pode subsistir, pois
há dano moral indenizável na espécie. Bate-se pela não incidência da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, já que, no momento da
anotação questionada, não havia outra preexistente. Pede a parcial
reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
No caso em tela, não há controvérsia quanto à
declaração de inexigibilidade do débito impugnado na inicial da
demanda. O objeto do presente inconformismo está restrito à
caracterização de dano moral indenizável e ao valor da indenização. E,
nesses temas, forçoso concluir que o julgado comporta modificação.
Relembre-se que anotação indevida em cadastro de
devedores é contrária ao direito, além de atingir também normalmente
direitos patrimoniais (cf., a propósito, Flori Antonio Tasca,
“Responsabilidade Civil - Dano Extrapatrimonial por Abalo de
Crédito”, Ed. Juruá, 1a ed., 2a tiragem, 1998, p. 133; Yussef Said
Cahali, “Dano Moral”, Ed. RT, 2a ed., 1998, p. 425 e seguintes). E a
jurisprudência também proclama que a inserção indevida rende ensejo
ao dever de indenizar (cf. TJSP Ap. 1000038-07.2017.8.26.0355, de
Miracatu, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Souza Lopes, j. em
28.11.2019; JTJ 176/77, Rel. Des. Ruy Camilo; 177/84, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022854-28.2019.8.26.0576 -Voto no 75599
3
Toledo Cesar), sendo bastante a prova da inscrição irregular. Nesse
caso, o dano decorre in re ipsa, ou seja, do próprio registro irregular,
consoante já se proclamou no Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg.
no AREsp. 1.540.833/SC, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo, DJe
27.11.2019; AgRg. no AREsp. 168.798/PR, 4a T., Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJU 06.09.2012; AgRg. no REsp. 1.183.247/MT, 3aT.,
Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJU 20.08.2012; AgRg. no AREsp.
161.799/SP, 3aT., Rel. Min. Massami Uyeda, DJU de 02.08.2012; Rec.
Esp. 51.158 5/ES, 4a T., Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU
29.5.95; e Rec. Esp. 332.622/RJ, 4a T., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
DJU 11.11.02). É o entendimento já externado por este relator na 12a
Câmara do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
(Ap. 1.051.630-8, de São Paulo), visto serem notórios os abalos
sofridos por quem é submetido à situação dessa natureza, algo que
decorre das máximas da experiência, fruto da observação do que
ordinariamente acontece (art. 375 do C.P.C.).
Cabe ainda observar que, na data em que o réu
promoveu a anotação do nome do autor em cadastros de inadimplentes
(15.05.2018), não havia outras restrições preexistentes (cf. fls. 128).
O histórico de anotações anexado pelo réu a fls. 128 revela que todas
as demais restrições são posteriores e as anteriores à presente já
haviam sido excluídas em 15.05.2018. Assim, não é caso de aplicação
do disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
ressalvado o direito ao cancelamento do protesto”.
Quanto ao valor da indenização, são necessárias
algumas considerações. É sabido que a indenização tem caráter
dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à
vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, "Responsabilidade Civil",
Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não
Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à
Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis,
“Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126).
Mas não se justifica indenização quantificada em valor
demasiadamente elevado para a repercussão do dano. Montantes mais
significativos devem ser reservados para compensar e punir ofensas a
bens imateriais que sejam dignos de mais proteção. Os dissabores, os
aborrecimentos que o autor sofreu não o acompanharão pelo resto da
vida, foram transitórios e seus efeitos não perduram, ao contrário do
que ocorre em casos de lesões físicas irreversíveis ou em casos de
perda de ente querido, ou ainda quando se é vítima de algum crime
contra a honra. Portanto, as indenizações mais elevadas devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022854-28.2019.8.26.0576 -Voto no 75599
4
reservadas para esses casos em que os danos são de maior expressão.
Além disso, deve ser sempre lembrado que qualquer fixação excessiva
gera enriquecimento indevido do ofendido (STJ - Rec. Esp.
596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
No Superior Tribunal de Justiça já se sedimentou o
entendimento de que nesses casos, em princípio, o arbitramento não
deve superar importância equivalente a 50 salários mínimos (cf., a
propósito, Rec. Esp. 448.507/SP, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior; Rec. Esp. 296.555/PB, DJU 20.5.02, Rec. Esp. 431.230/PR, 4a
T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 16.5.05; Rec. Esp. 750.002/PE, 4a
T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, 26.9.05; AgRg no Ag. 669.402/RS,
3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 7.11.05; Rec.
Esp. 295.130/SP, 3a T., Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJU
4.4.05). O arbitramento deve sopesar as circunstâncias do caso
concreto.
Anote-se ainda que o valor do título ou do suposto
débito que deu origem à anotação é, em regra, irrelevante e não deve
servir de base à reparação, pois isso pode dar margem a distorções
inadmissíveis. Com efeito, se tal anotação tivesse por objeto um débito
no montante de R$ 1,00, certamente nenhum magistrado se contentaria
em arbitrar a indenização no seu valor, ou no do quíntuplo, décuplo ou
cêntuplo desse montante. Igualmente, se se tratasse de título de R$
1.000.000,00, arbitramento no quíntuplo, no décuplo ou no cêntuplo
também não observaria os limites da razoabilidade.
Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto,
em especial, o histórico de anotações a fls. 128, é razoável o
arbitramento da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
montante que contempla satisfatoriamente ambas as finalidades da
indenização. Desse modo, estará sendo adequadamente reparado o
dano sofrido, tanto do ponto de vista compensatório, quanto do
punitivo, servindo tal importância de fator dissuasório suficiente a não
reiteração do procedimento ilícito.
Esse montante deverá ser atualizado monetariamente
pela Tabela Prática desta Corte desde a data da intimação do presente
acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e deverão
incidir juros de mora de 1% ao mês desde a data da anotação indevida,
por se tratar de ilícito de origem extracontratual (Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça).
De resto, à luz do aqui decidido e incidente o disposto
na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça e o princípio da
causalidade, de espectro mais amplo que o da mera sucumbência, torna-
se necessária a redistribuição dos encargos de sucumbência. O réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022854-28.2019.8.26.0576 -Voto no 75599
5
arcará com a integralidade das custas e despesas processuais e com
honorários advocatícios da parte contrária que fixo, com fundamento
no art. 85, § 2o do C.P.C., em 18% do valor da condenação.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator